Tribunal: TJPA
Processo: 0807624-80.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807624-80.2017.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: DOMINGOS LIMA DE MIRANDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PACIENTE DIAGNOSTICADO
COM ANEURISMA DE ARTÉRIA ILÍACA ESQUERDA (CID. I72.3). NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO COM LEITO COM SUPORTE INTENSIVO PARA A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E TRATAMENTO ADEQUADO.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAR O VALOR DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutela de imediato e violação aos princípios constitucionais (r
eserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde).
O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196
.

3.

A imposição ao Ente Estadual em providenciar a transferência do autor para hospital especializado e com suporte para realizar atendimento e tratamento adequado, bem como, a realização de exames, medicamento e procedimento cirúrgico, necessário à manutenção do mínimo existencial do paciente, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

4.

Arguição de violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Inocorrência. Ausência de demonstração objetiva acerca da impossibilidade de custear os exames solicitados. Possibilidade de interferência do Poder Judiciário nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Precedentes do STF.

5.

Analisando os autos, constata-se laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
3408642 - Pág. 4
), Identificação da Unidade SISREG III (Id.
3408642 - Pág. 2) e, exame ultrassonográfico abdominal (Id. 3408642 - Pág. 3)
, que são taxativos ao afirmar que o autor encontra-se internado em estado grave, apresentando
aneurisma de artéria dos membros superiores, apresentando dor no lado esquerdo do quadril com irradiação, necessitando
urgentemente ser transferido para hospital com leito
com suporte intensivo e especialidade necessária para a realização do atendimento e tratamento adequado, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos.

6.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

7.

A sentença do Juízo de Origem tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Ente Estadual providenciasse a transferência do autor para hospital com suporto e especialista para realização do atendimento e tratamento adequado, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8.

O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9.

Remessa conhecida e parcialmente provida,
apenas

para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0807624-80.2017.8.14.0301

- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
4 ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de liminar ajuizada por
DOMINGOS LIMA DE MIRANDA
contra o ESTADO DO PARÁ.

Consta da petição inicial (
Id. 3408639 - Pág. 1
/11
), que o autor foi diagnosticado com ANEURISMA DE ARTÉRIA ILÍACA ESQUERDA (CID. I72.3), apresentando sintomas de dor no quadril esquerdo, com irradiação para MIE, motivo pelo qual encontra-se internado desde o dia 31.03.2017 no Pronto Socorro do Guamá, o qual não possui condições para realizar o atendimento adequado e procedimento cirúrgico que o autor necessita.

Ressalta que fora solicitado leito junto ao Hospital das Clínicas deste Estado, contudo, até a data de ingresso da ação não obteve resposta e, considerando que o quadro clínico do autor está se agravando e, por não dispor de condições financeiras para buscar atendimento junto a rede privada de saúde, outra alternativa não lhe restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir o Estado do Pará para providenciar vaga em leito no Hospital das Clínicas.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará providencie e ao Município de Parauapebas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilize leito junto ao Hospital das Clínicas, a fim de que o autor possa dar inicial ao tratamento adequado, bem como, à realização de exames, medicação e procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que o Estado do Pará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciasse a imediata transferência do autor, a hospital de referência a fim de que seja submetido à cirurgia e tratamento adequados ao seu quando, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). (Id
.
3408644 - Pág. 1/2
e Id.
3408645 - Pág. 1).

Em seguida o Estado do Pará apresentou contestação (Id. 3408649 - Pág. 1/10), suscitando preliminarmente, perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar.
No mérito,
discorre acerca do Modelo Brasileiro de Saúde Pública, aduzindo, ainda, inexistência de Direito Subjetivo a ser tutelado, sob pena de violação aos princípios da universalidade do acesso à saúde, separação dos poderes
, do acesso igualitário à saúde, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos atos da administração pública, violação ao princípio da reserva do possível.
Por fim, pugnou pelo acolhimento das preliminares e, sendo outro o entendimento, pela improcedência da ação

Em seguida a parte autora apresentou réplica (Id. 3408659 - Pág. 1). Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pela procedência do pedido (Id. 3408674 - Pág. 1/7).

Na sequência, o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.

3408676 - Pág. 1/9):

(...)
Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que proceda à transferência e internação do Autor para hospital especializado, e realize a cirurgia e disponibilize o tratamento de saúde prescritos, nos termos do pedido
.

Sem custas e sem condenação
em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará
, isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Estado do Pará), por obediência à Súmula nº. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 14 de abril de 2020. (grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária (Id.
3408682 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau (Id.
3458124 - Pág. 1
), este na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pela admissão da remessa necessária e confirmação dos termos da sentença do Juízo a quo (Id.
3760379 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

Em sua contestação, o Estado do Pará, suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ/PA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de interesse de agir.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

A sentença, ora analisada,
confirmou os efeitos da antecipação de tutela e, julgou procedente a Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, determinando que
o Estado do Pará providenciasse a transferência do autor para leito com suporte intensivo e especialidade necessária a realização do atendimento e tratamento adequado para o seu quadro clínico, bem como, todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos necessários, incluindo realização de exames e medicamento, sob pena de pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento.

No mérito de sua contestação, o Ente Estatal sustenta que o direito, enquanto norma de eficácia limitada, deve observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde.

Analisando os autos, constata-se
laudo médico emitido por médico do SUS (Id.
3408642 - Pág. 4
), Identificação da Unidade SISREG III (Id.
3408642 - Pág. 2) e, exame ultrassonográfico abdominal (Id. 3408642 - Pág. 3)
, que são taxativos ao afirmar que o autor encontra-se internado em estado grave, apresentando
aneurisma de artéria dos membros superiores, apresentando dor no lado esquerdo do quadril com irradiação, necessitando
urgentemente ser transferido para hospital com leito
com suporte intensivo e especialidade necessária para a realização do atendimento e tratamento adequado, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde do autor, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Entes Estatal no sentido de proceder com a transferência do autor para leito em Unidade Hospitalar com suporte especializado ao melhor atendimento e tratamento do paciente, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Estado providencie a transferência do paciente para Hospital com leito com suporte intensivo e especialidade necessária para realização do atendimento e tratamento médico adequado, bem como, de todos os demais procedimentos médicos e cirúrgicos que se fizerem necessários.

DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA ASTREINTE

A sentença do Juízo de Origem tornou em definitiva a antecipação de tutela que havia determinado que o Ente Estadual providenciasse a transferência do autor para hospital com suporto e especialista para realização do atendimento e tratamento adequado, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifo nosso).

Na presente demanda, verifica-se que a multa diária (R$ 3.000,00) fora fixada sem ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, violando, assim, os referidos princípios. A esse respeito, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual que estabeleceu o limite para a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Desta forma, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, mantenho o valor da multa diária, porém limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, incontroversa a necessidade da menor em realizar seu tratamento com os medicamentos acima mencionados e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO PARCIALMENTE SENTENÇA
, apenas para delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020